Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Processo : 0714618-34.2023.8.07.0000 DECISÃO Na petição de id. 46616681, o agravante informa que houve a mudança da medicação administrada, bem como a postergação da alta hospitalar. Requer o “cumprimento do custeio da assistência multiprofissional em regime home care, incluindo o suporte multiprofissional, materiais e medicamentos, nos termos do relatório médico pela Agravada a partir de 07 de junho, data provável de sua alta hospitalar”. Em tutela recursal, foi determinado à agravada “providenciar, no prazo de cinco dias, a autorização ao agravante para o custeio da assistência multiprofissional em regime home care, incluindo o suporte multiprofissional, materiais e medicamentos, nos termos do relatório médico de id. 45865635 a 45865637” (grifado). A decisão desta Relatoria apenas concedeu tutela provisória recursal por força do art. 932, inc. II, do CPC, o que substituiu a decisão impugnada no que foi objeto de recurso, nos exatos termos do art. 1.008 do CPC, de maneira que existe é uma decisão interlocutória sujeita a eventual execução. Outrossim, como não se trata de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o requerimento de cumprimento da referida decisão provisória dirigido a esta Relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. A propósito, não se tratando de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nas hipóteses previstas em lei, conforme o art. 87, inc. II, RITJDFT. Assim, a princípio, o pleito atual do agravante não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta Relatoria ou mesmo pelo Colegiado, caso o agravante busque o cumprimento da decisão de tutela provisória dada antes da sentença. Ou seja, pretendendo o cumprimento dessa decisão, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, bem como na hipótese de o pedido exceder os limites da decisão impugnada na origem e objeto do recurso. Pelo exposto, nada a prover por esta Relatoria. Aguarde-se o prazo para resposta da agravada. Após, à conclusão. Brasília – DF, 18 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator